Tribunal: TJES
Processo: 5014452-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014452-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014452-78.2023.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA PAULA DOS SANTOS

RECORRIDO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 Trata-se de ação movida por ANA PAULA DOS SANTOS em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, alegando, em apartada síntese, que realizou contrato de adesão à consorcio, para aquisição de carta de imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Narra a autora, que após o pagamento da entrada, se viu impossibilidade de continuar a pagar as demais parcelas, contudo, as condições impostas pela empresa para o cancelamento do contrato encontravam-se muito onerosas. Desta feita, requer a restituição dos valores pagos a requerida e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

3. Em tempo, a parte autora apresentou Recurso Inominado, postulando pela reforma integral do ato sentencial. A parte requerida não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO RECONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso da autora, uma vez que a competência dos juizados especiais é limitada aos julgamentos das causas de menor complexidade, tendo como teto delimitado pelo artigo 3 º, I, da Lei nº. 9099/95, as causas que não excedam quarenta salários mínimos. Inobstante, em relação a presente demanda, deve-se prevalecer o valor do contrato ora discutido, como base de cálculo para influir no valor econômico a ser auferido do feito. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo que nesse sentido dispôs: "[...] Vale mencionar que o valor do contrato é de R$ 100.000,00 (cento mil reais) conforme documento anexado no id. 37429124 - Pág. 1, ficando patente que tal valor extrapola o teto antes referido. Esclareço que, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 12.666,67 (doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) os autos demonstram incorreção em tal indicação, devendo-se considerar os apontamentos acima alinhavados, tornando-se impossível a apreciação da presente demanda em sede de juizado especial."

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)